Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014268-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (EMBARGANTE), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (EMBARGANTE), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), AMANDA BEATRIZ ALVES DE SOUZA - CPF: 979.236.642-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1014268-59.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Sorriso.

Embargantes:
Sidinei Menegatti e outros.

Embargado:
Sicredi Ouro Verde MT.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1014268-59.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Sorriso.

Embargantes:
Sidinei Menegatti e outros.

Embargado:
Sicredi Ouro Verde MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sidinei Menegatti e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que a irregularidade apontada pelo magistrado de origem é totalmente sanável, de modo que deveria ter oportunizado aos embargantes a devida correção, através de emenda.

Aduzem que não foi enfrentado importantes argumentos e precedentes do STJ. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição do recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...) Na hipótese dos autos, os executados, ora agravantes, apresentaram, no id. 85528441, “Embargos do Devedor” na forma de petição, almejando a discussão do título executivo extrajudicial, sem se atentar que deveria proceder à distribuição do feito.

É cediço que, o art. 914, §1o, do CPC, assim dispõe: “Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal
.”

Referido dispositivo
prevê, de forma clara, que os embargos à execução comportam distribuição por dependência (ação autônoma), autuação em apartado e instrução com cópia das principais peças da execução
.

No entanto,
o equívoco provocado pelo agravante, configura erro inescusável, erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas, pois existe meio de defesa próprio previsto em lei, o qual não foi utilizado
.

Nesse sentido:

“Embargos à execução – Título extrajudicial – Contrato bancário – Confissão de dívida – Intempestividade dos embargos – Manutenção –
Protocolo de petição incidente nos autos da execução que se constitui erro grosseiro, inescusável – Aplicação do §1o, do art. 914, do CPC/2015, que prevê a distribuição dos embargos por dependência – Precedente da Corte – Recurso improvido
.” (TJSP – RAC. no 1005885-92.2017.8.26.0224 – 16a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto – j. 17.04.2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Oposição por meio de mera petição nos autos principais da execução. Inadequação da via eleita. Inteligência do art. 914, §1o, do CPC. Embargos que dever ser regularmente distribuídos como processo em apartado. Erro inescusável. Correta a decisão do Juízo que não conheceu dos embargos à execução. Agravante que se insurgiu contra este decisum através de apelação. Decisão de caráter interlocutório, que é passível de ser atacada por meio de agravo de instrumento e não apelação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP – Processo. 2217167-22.2017.8.26.0000 – 17a Câmara Cível – Rel. Des. Afonso Bráz – j. 23.01.2018).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 914, §1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER OS ELEMENTOS DA LIDE. ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O EMBARGANTE.

Em razão da autuação em apartado e da tramitação independente da execução, o magistrado depende de boa instrução dos embargos para formar seu livre convencimento motivado. Sucede que o embargante não se preocupou em formar adequadamente o instrumento. Ele não trouxe uma cópia sequer dos autos do processo de execução nem mesmo do título executivo. Com sua omissão, o embargante não tornou possível ao Órgão Colegiado tomar contato com os principais elementos da lide, mormente à luz de suas razões recursais.” (TJSP – RAI no 1001300-79.2017.8.26.0132 – 12a Câmara de Direito Privado – Rel.a Desa. Sandra Galhardo Esteves - j. 27.02.2018).

Frisa-se que em razão da autuação em apartado e da tramitação independente da execução é que deve haver a boa instrução dos autos, para a melhor formação do livre convencimento do juiz, motivo pelo qual o ônus de formar o instrumento adequadamente é do embargante.

Nesse contexto, não é admissível a oposição de embargos à execução por meio de simples petição nos autos do processo principal da execução, bem ainda não pode ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade, eis que se trata de erro inescusável.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id. 189182189 – grifei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porquanto este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023